Tribunal: TJSP
Processo: 0000316-35.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO DECRETADA PELO PRIMEIRO CRIME E ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO SEGUNDO – RECURSO MINISTERIAL EM BUSCA DO DESFECHO CONDENATÓRIO – NECESSIDADE – PROVA SUFICIENTE – CONFISSÃO DO RÉU AMPARADA NA PROVA CARREADA – POSTERIOR RETRATAÇÃO INCONVINCENTE – CONDENAÇÃO DECRETADA – PENAS DOSADAS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO DECRETADA PELO PRIMEIRO CRIME E ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO SEGUNDO – RECURSO MINISTERIAL EM BUSCA DO DESFECHO CONDENATÓRIO – NECESSIDADE – PROVA SUFICIENTE – CONFISSÃO DO RÉU AMPARADA NA PROVA CARREADA – POSTERIOR RETRATAÇÃO INCONVINCENTE – CONDENAÇÃO DECRETADA – PENAS DOSADAS – REGIME ABERTO IMPOSTO – PENAS SUBSTITUTIVAS APLICADAS – RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000689352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000316-35.2015.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é apelado RAFAEL OLIVEIRA ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso para condenar RAFAEL OLIVEIRA ALVES,
qualificado nos autos, como incurso no artigo 311, caput, do Código
Penal às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena de prisão por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, mais prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário
mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social. V.U..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000316-35.2015.8.26.0536 – VOTO No 48388
2/7

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000316-35.2015.8.26.0536 – VOTO No 48388
3/7
Voto no 48388
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000316-35.2015.8.26.0536
Comarca: PRAIA GRANDE - (Processo no 0000316-35.2015.8.26.0536)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Rafael Oliveira Alves
Corréu: Marcos Mateus Cardoso dos Santos
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO
DECRETADA PELO PRIMEIRO CRIME E ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO SEGUNDO –
RECURSO MINISTERIAL EM BUSCA DO DESFECHO CONDENATÓRIO –
NECESSIDADE – PROVA SUFICIENTE – CONFISSÃO DO RÉU AMPARADA NA
PROVA
CARREADA
–
POSTERIOR
RETRATAÇÃO
INCONVINCENTE
–
CONDENAÇÃO DECRETADA – PENAS DOSADAS – REGIME ABERTO IMPOSTO –
PENAS SUBSTITUTIVAS APLICADAS – RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO.
VOTO DO RELATOR
RAFAEL OLIVEIRA ALVES foi condenado pelo r.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de PRAIA GRANDE, nos
autos do Processo no 316-35/2015, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Vinicius de Toledo Piza Peluso, como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, substituída a pena de prisão pela
pena alternativa de prestação de serviços à comunidade. Outrossim,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000316-35.2015.8.26.0536 – VOTO No 48388
4/7
foi absolvido da acusação de estar incurso no artigo 311 do Código
Penal (fls. 314/317).
Rafael foi processado porque, no dia 16 de fevereiro
de 2015, por volta da 0h38min, agindo em concurso e com
identidade de propósitos com Marcos Mateus Cardoso dos Santos,
recebeu e conduziu o veículo VW/Gol, de placas FEQ1845, em
proveito próprio, sabendo da sua origem criminosa, fruto de crime
perpetrado contra a vítima Maria Nazaré Marcondes. Consta, ainda,
que, em período incerto, mas entre os dias 11 e 16 de fevereiro de
2016, adulterou sinal identificador de veículo automotor.
Apela
o
representante
do Ministério Público,
pleiteando a condenação do réu pela prática do crime de
adulteração
de
sinal
identificador
de
veículo
automotor
(fls. 322/323).
Contrariado o recurso (fls. 336/338), o douto
Procurador de Justiça Dr. Raul de Godoy Filho, opina pelo seu
provimento (fls. 362/366).
É o relatório.
Anote-se, antes de tudo, que o feito foi
desmembrado em relação ao corréu Marcos, consoante se lê no
despacho de fls. 146.
O recurso ministerial comporta acolhida.
A condenação por receptação foi bem decretada,
pois há, mesmo, prova suficiente para embasar a solução adotada
em primeira instância.
Com efeito, o apelado, ao ser interrogado em Juízo,
admitiu que tinha ciência da origem criminosa do automóvel

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000316-35.2015.8.26.0536 – VOTO No 48388
5/7
referido na acusação.
A vítima Maria confirmou que teve seu veículo
roubado, recuperando-o dias depois.
Os policiais militares ouvidos narraram que,
durante patrulhamento de rotina, avistaram o veículo VW/Gol.
Resolveram fazer a abordagem, e, após curta perseguição,
detiveram os acusados. Indagado, RAFAEL admitiu que tinha
conhecimento da procedência ilícita do veículo.
O bem foi apreendido, consoante o auto de fls. 30.
Não há, assim, nenhuma dúvida da materialidade
do delito de receptação e tampouco da autoria do apelado. A
confissão judicial de RAFAEL encontra amplo respaldo na prova
existente. Quanto ao delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, sabe-se que o VW/Gol estava
com as placas trocadas, consoante se extrai do Boletim de
Ocorrência de fls. 28 e o auto de exibição e apreensão de fls. 30.
Tratava-se, assim, de veículo “clonado”, como
também reconhecido pelo próprio apelado.
Interrogado numa primeira ocasião em Juízo, o
apelado admitiu ter trocado as placas do automóvel, porque sabia
da sua procedência ilícita (fls. 164). Ao ser interrogado em Juízo
pela segunda vez, negou haver trocado as placas, alegando ter
recebido o bem da forma como ele foi, posteriormente, apreendido
pelos policiais.
Sua retratação posterior não convence, pois ao ser
interrogado em Juízo pela primeira vez admitiu abertamente a

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000316-35.2015.8.26.0536 – VOTO No 48388
6/7
autoria do delito em questão, sendo suspeita, por razões óbvias, a
negativa posteriormente apresentada.
Encontra-se, assim, suficientemente demonstrada
a autoria.
Quanto a tratar-se este delito de crime-meio em
relação à receptação, que seria crime-fim, tal tese, com a devida
vênia, não convence.
Como sustentado pelo ilustre recorrente, o delito
de receptação se consumou antes da prática do crime em tela, não
podendo, por isso, ser crime-meio do delito patrimonial. Ademais,
os crimes são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos (o
patrimônio, um, e a fé pública, o outro), importando, isto sim, na
pluralidade de crimes.
Condena-se, assim, o apelado pela prática do
crime previsto no artigo 311 do Código Penal.
Passa-se, a seguir, a dosar as penas:
O apelado não possui antecedentes criminais (a
única condenação definitiva por ele suportada, conforme os autos
em apenso, decorreu de delito cometido em data posterior fls. 16
do apenso), de modo que as penas devem ser, inicialmente,
fixadas nos mínimos legais, enquanto nas fases subsequentes,
apesar da presença da circunstância atenuante da menoridade
relativa, não sofrem alteração, nos termos do enunciado da
Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
ficam estabilizadas em 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez)
dias-multa.
À míngua de justificativa para o agravamento do

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000316-35.2015.8.26.0536 – VOTO No 48388
7/7
regime, fixa-se o regime mais brando.
Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena
de prisão por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, mais
prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a
entidade pública ou privada com destinação social.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para condenar RAFAEL OLIVEIRA ALVES,
qualificado nos autos, como incurso no artigo 311, caput, do
Código Penal às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime
aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a pena de prisão por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas, mais prestação pecuniária, no valor de
01 (um) salário mínimo, a entidade pública ou privada com
destinação social.
EUVALDO CHAIB
Relator